Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-69.2023.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001080-69.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO PEREIRA PALMELA - CPF: 024.750.026-70 (APELANTE), TALLES CANGUSSU SOARES - CPF: 047.791.926-09 (ADVOGADO), BRENO WILDNER VIEIRA RODRIGUES DIAS - CPF: 112.582.706-84 (ADVOGADO), DOUGLAS NOBRE DE AGUIAR - CPF: 043.270.113-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DORIGON - CPF: 066.333.679-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAQUIM ALVES DE SOUZA - CPF: 061.304.043-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF: 292.364.698-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –
2.

FIGURA PRIVILEGIADA
AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
3
.
INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
4.

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
APELO DESPROVIDO
.

1.
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (cocaína) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2.

Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe e tanque de combustível da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

4.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

5.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO PEREIRA PALMELA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEONARDO PEREIRA PALMELA
contra a r. sentença
vista no ID 183494670,
proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1001080-69.2023.8.11.0009,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
186583150
, o apelante insurge-se tão somente em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i
)

a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais
;

ii
)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais;

(
iii
)

a
substituição da pena privativa de liberdade
por sanções restritivas de direito
e,
por fim, (
iv
)
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 189714152, postulando seja conhecido e desprovido o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 201767674, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
02/05/2023
, por volta das 01h00, na cidade de Colíder-MT, o ora denunciado
LEONARDO PEREIRA PALMELA
transportou
, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
40 (quarenta) tabletes de
cocaína
, com peso total de 41.295,39g (quarenta e um quilogramas, duzentos e noventa e cinco gramas e trinta e nove centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncia anônima informando acerca da existência de um veículo modelo Ford Ranger XLT, de cor branca, placa PGM-7H77, o qual estava sendo utilizado para transportar narcóticos. Diante desse cenário, os agentes públicos diligenciaram até a Rodovia MT-320 na busca do aludido automóvel, lograram êxito em avistá-lo estacionado no Hotel Pousada das Palmeiras e, após informações da recepcionista desse estabelecimento, dirigiram-se até o quarto locado pelo ora increpado, oportunidade em que ele os atendeu e os acompanhou para vistoria no veículo.

Nesse momento, os policiais realizaram fiscalização na caminhonete e apreenderam 21 (vinte e um) tabletes de cocaína no interior do pneu sobressalente e outros 19 (dezenove) tabletes da mesma substância proscrita dentro de um galão de combustível localizado na carroceria de veículo.

Narra ainda a exordial acusatória que o acusado, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou que no dia 27/04/2023 saiu da cidade de Ariquemes-RO transportando o entorpecente, passou por várias cidades no Estado de Mato Grosso e informou que o destinado dos narcóticos seria a cidade de Nova Era-MG, bem como receberia a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais). [Denúncia, ID 183493628].

Diante desses fatos, o apelante
LEONARDO PEREIRA PALMELA
foi
condenado
apenas
nas penas do crime de tráfico interestadual de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 183494670, págs. 5-7) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
03 (três) anos
, estabelecendo-a em
08 (oito) anos de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa das circunstâncias do crime, dada a
natureza
e a
quantidade da droga
apreendida
, nos seguintes termos:

“[...] Doravante, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, passo a dosar a pena.

Antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapolou a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações sobre a personalidade e conduta social do réu.

Por outro lado, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, autorizam a fixação de pena-base acima do mínimo legal, haja vista que com o acusado foram apreendidos 40 (quarenta) tabletes de cocaína, droga que possui efeito nefasto à toda população.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, que corresponde à pena mínima acrescida em 03 (três) anos.

Saliento, por oportuno, a inexistência de eventual bis in idem na análise da natureza/quantidade dos entorpecentes apreendidos para elevar a pena-base, porquanto foram agregados outros elementos para se concluir pela dedicação do implicado, mesmo que eventual, à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, hábeis ao afastamento da incidência do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. [...]” –
Destaquei.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
40 (quarenta) tabletes de COCAÍNA, com peso total de
41.295,39g (quarenta e um quilogramas, duzentos e noventa e cinco gramas e trinta e nove centigramas)
revelam potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Ademais,

a alta potencialidade lesiva da cocaína
, sem dúvidas autoriza o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza
e
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Aliás, nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã:

“
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. E m atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas,
houve a consideração da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de maconha e 3,8g de cocaína), sendo um deles de natureza altamente deletéria (cocaína), para fixar a pena-base 3 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante
LEONARDO PEREIRA PALMELA
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Como segunda vertente recursal, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício do apelante
LEONARDO
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 do acusado
LEONARDO
,
o MM. Juiz singular, assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença disponível no ID 183494670, pág. 5;
in verbis
:

“[...] Em relação à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, entendo que razão não assiste à defesa. Conforme preconiza o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

No presente caso, em que pese o implicado não ostentar registros criminais, entendo que diante das peculiaridades do caso em concreto levam a crer que o réu, ao menos esporadicamente, se dedicava a atividades criminosas.

Digo isso, pois, o acusado transportou quantidade absolutamente exorbitante de entorpecentes, qual sejam, 32 (trinta e dois) tabletes de cocaína em tonalidade esbranquiçada na forma de pó e mais 8 (oito) tabletes de cocaína em tonalidade amarelada, pesando aproximadamente 41 (quarenta e um) quilos, além do recebimento pelo transporte da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo-lhe adiantado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o pagamento das despesas e imprevistos, não condizentes esses aspectos em ser o réu uma “mula do tráfico” contratada apenas na data em questão.

Soma-se ao modus operandi do delito, haja vista o acondicionamento das drogas em locais estratégicos do veículo (pneu estepe e galão de combustível), visando dificultar e burlar eventuais fiscalizações pelos agentes estatais e, ainda, desviando a rota cotidianamente utilizada por terceiras pessoas, tornando-se evidente o seu contato direto a terceiras pessoas voltadas para tráfico interestadual de drogas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACLARATÓRIOS ANTERIORES ACOLHIDOS PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DESTE AGRAVO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERRESTADUAIS. TESES DE DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAIS DE 4 KG DE COCAÍNA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE IN CASU. MODUS OPERANDI QUE REFLETE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CASO CONCRETO: REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE PENA SOMADO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
V - Por outro lado, no tocante à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não apenas a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para afastar a minorante do privilégio, mas também o modus operandi como um todo e, em especial, a forma de acondicionamento (fl. 14) e a confiança do traficante (fl. 24), sem olvidar do deslocamento interestadual das drogas. Todos argumentos que se somam, o que, pelo entendimento da origem e do anterior Relator neste STJ, denota sim a dedicação a atividades criminosas
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 603.385/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (grifei)

Portanto, no caso em apreço, a prova acusatória demonstrou satisfatoriamente que o acusado transportou e trazia consigo entorpecentes preparados para o comércio, de modo que, demonstrada a ocorrência do crime e comprovado a sua responsabilidade criminal, a condenação pelo tráfico ilícito de drogas é medida que se impõe. [...]” –
grifos no original.

Ou seja, não foi exclusivamente a exorbitante quantidade de drogas que culminou no afastamento da figura privilegiada em desfavor do ora apelante,
mas precipuamente o engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado
[tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportadas dentro dos estepes do veículo], de modo que fica mantido o afastamento do vetor nessa instância
ad quem
.

Nesse sentido, os policiais rodoviários federais
Douglas Nobre de Aguiar
e
Bruno Dorigan
, ouvidos em juízo, discorreram que, no fatídico dia, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia anônima de que um automóvel Ford Ranger estaria possivelmente sendo utilizado para a prática do comércio ilegal de drogas. Imediatamente a equipe deslocou-se ao município de Colíder-MT e, quando passou em frente a Pousada Caldeiras, foi identificado o veículo delatado. Nesse momento, foi indagada à recepcionista daquele estabelecimento sobre o proprietário da caminhonete, a qual indicou o quarto que o acusado estava hospedado, ocasião em que a equipe se deslocou para aquele cômodo e solicitou que
LEONARDO
os acompanhasse até o automóvel.

Os testemunhantes aduziram que durante entrevista informal constataram informações desconectadas do acusado acerca dos trechos percorridos na viagem até o destino final e, assim, decidiram revistar o veículo. Nesse momento, constataram que o estepe sobressalente se encontrava murcho e com peso anormal. Assim, abriram o estepe e localizaram 21 (vinte e um) tabletes de substâncias análogas à cocaína e pasta base. Disseram que dando continuidade às diligências, verificaram que havia um galão de combustível na carroceria do veículo, situação que causou estranheza à equipe policial, em razão do tamanho significativo de um tanque de uma caminhonete. Ato contínuo, o acusado confirmou à guarnição que havia mais entorpecentes no tanque de combustível e, consequentemente, apreenderam o restante dos narcóticos, qual seja, 19 (dezenove) tabletes das citadas substâncias proscritas.

Continuaram seus relatos acrescentando que o acusado afirmou que buscou os entorpecentes na cidade de Ariquemes-RO e o destino seria o município de Nova Era, no Estado de Minas Gerais e, segundo
LEONARDO
, receberia entre doze e quinze mil para transportar esses narcóticos. [Mídias, ID 183494663 ao ID 183494669].

O réu, em juízo, confessou que buscou o material ilícito na cidade de Ariquemes-RO e entregaria em Nova Era-MG, ressaltando que receberia o montante de quinze mil reais pelo transporte, acrescentando ainda, que recebeu a quantia de cinco mil reais para as despesas na viagem. Asseriu que o indivíduo que lhe entregou o veículo possuía o apelido de “Neguinho”, o qual não se identificou e apenas o viu em uma única oportunidade. [Mídias, ID 183494663 ao ID 183494669].

Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que o apelante efetivamente
não se tratava de pessoa iniciante ou amadora nas práticas ilícitas,
a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria – citando apenas a alcunha de “Neguinho”, evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence.

A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida, por si só, constitui indicativo seguro de que o recorrente gozava de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a ele a importante função de transportar tão valiosa carga entre diferentes entes federativos (Ariquemes-RO – Nova Era-MG).

Ademais, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a alegada condição de “mula” do tráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colaciono julgados da Corte Cidadã em casos idênticos aos autos,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
7.
A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa
.
(...) 9. Agravo regimental não provido.”.
(STJ - AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/
2021
). – Destaquei.

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO §4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI DO AGENTE. VEÍCULO MODIFICADO PARA OCULTAR OS ENTORPECENTES E DIFICULTAR EVENTUAL FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 37,455 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
De acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3.
No caso em apreço, a Corte de origem decotou a referida minorante, em razão do modus operandi empregado pelo agente, que cuidou de preparar previamente o veículo para ocultar a grande quantidade de droga (37,455 kg de cocaína), dificultando assim a ação da polícia, o que é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante, mencionado na jurisprudência desta Corte Superior. 4. Nesse contexto, não se observa a apontada ilegalidade, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento deste Pretório. 5. Não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa"
(AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022). 6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.363.517/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de
15/8/2023
.) – Destaquei.

Logo, no caso vertente, a dedicação do acusado a atividades criminosas e participação em esquema criminoso é extraída
principalmente pelo fato do ora apelante não se tratar de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre diferentes entes federativos significativa quantidade de drogas
em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas [narcóticos escondidos no estepe e tanque de combustível da caminhonete]
, de
natureza altamente nociva [COCAÍNA] e elevado valor econômico
.

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol do recorrente
LEONARDO PEREIRA PALMELA.

No mais, mantida a pena nesta Corte Revisora, inv
iável a pretendida
substituição da pena privativa
de liberdade por
restritivas de direitos
, ante o não preenchimento dos requisitos do
art. 44 do Código Penal.

III –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

IV –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu

LEONARDO PEREIRA PALMELA
,

conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira
Vara da Comarca de Colíder/MT na ação penal n.º 1001080-69.2023.8.11.0009 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024